Tribunal: STF
Processo: HC 245255
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dyfeton Aparecido Alves de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 918. 663/SP (evento 2, fls. 105-10).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (arts. 155, § 4º, I, do Código Penal) (evento 2, fls. 60-).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a menor gravidade do crime em tese praticado, pois não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. REGIME EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a dedicação aparentemente habitual do agravante ao cometimento de crimes, bem como o fato de ele ter cometido o delito em apreço enquanto colocado em liberdade pela prática de crime pretérito. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. Não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual regime a ser aplicado, tampouco para concluir pela possibilidade de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou “No que concerne à necessidade da prisão, o indiciado é tecnicamente primário. Contudo, o investigado está sendo processado nos autos nº 1501069- 97.8.26.0536 pela prática do mesmo crime, furto privilegiado, tendo sido colocado em liberdade em 26 de abril de 2024, demonstrando o desrespeito pela justiça. Ainda, está respondendo por outro crime de furto e tráfico de drogas. Possível entender, em princípio, que a imposição de pena anterior pode não ter sido suficiente para incutir no indiciado a necessidade de respeito à ordem jurídica. Como consequência, a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para afastá-lo do meio infracional, de modo que a manutenção em cárcere é necessária para garantia da ordem pública, no sentido de evitar o cometimento de ainda novos crimes, e para conveniência da instrução processual, evitando influências indevidas do investigado no processo, em especial no reconhecimento pessoal em audiência” (evento 2, fls. 61-2).



     



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: “Com efeito, no caso trazido a julgamento, percebe-se, ante o relatado na inicial acusatória e o quanto apurado até o momento, que estão presentes prova da materialidade, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/34), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), e pelo auto de avaliação (fls. 15), e de fortes indícios do envolvimento do paciente no delito imputado, consistentes na prova oral colhida, em especial, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 11/14), agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição. Assim sendo, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputada a prática de delito grave, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. (...). Ainda, por decisão datada de 7 de maio de 2024, o douto Magistrado expôs, de forma clara e precisa, as razões de seu convencimento para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa em favor do paciente, eis que inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação, consignando, inclusive, que " o acusado recentemente foi preso em flagrante (autos 1501069-97.2024 - tramitando na 3ª Vara Criminal), por crime idêntico, sendo sua prisão revogada em 26 de abril de 2024, tornando a delinquir 12 dias após" (fls. 81/82). Assim, estando devidamente motivadas pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, referidas decisões merecem ser prestigiadas. (...). Necessário destacar, ainda, que, no caso, medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e gerariam sentimento de impunidade, especialmente quando se constata a gravidade do crime em tese praticado pelo paciente e a presença dos requisitos da prisão preventiva.” (evento 2, fls. 69-76).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “Depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a dedicação aparentemente habitual do agravante ao cometimento de crimes, bem como o fato de ele ter cometido o delito em apreço enquanto colocado em liberdade pela prática de crime pretérito. Dessa forma, justifica-se a imposição da sua prisão preventiva, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.(...). No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...). Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado em suposta condenação e à possibilidade de aplicação de outras medidas diversas da prisão, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.” (evento 2, fls. 103-10). (destaquei).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente